Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701927-84.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZOLDA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela autora, IZOLDA OLIVEIRA DA SILVA, contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. Compulsando os autos, constata-se, entretanto, não ter o juízo a quo procedido à intimação da parte requerida para ofertar contrarrazões ao recurso. Assim, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a ré, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator